Tribunal: TJDFT
Processo: 0712127-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu da apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por faltar impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o agravo interno apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o motivo da reforma ou cassação (CPC, art. 1.010, III).
4. O agravante não apresentou argumentos novos ou específicos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
5. A apelação não foi conhecida por ausência de impugnação específica, pois o recorrente limitou-se a renovar pedido já precluso, sem enfrentar os fundamentos da extinção do processo.
6. A ausência de correlação entre os fundamentos do recurso e os motivos da decisão inviabiliza seu conhecimento.
7. A jurisprudência do TJDFT e dos Tribunais Superiores exige observância ao princípio da dialeticidade como pressuposto de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso por irregularidade formal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, 1.013, caput, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1750665, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 8/9/2023; Acórdão no 1958129, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 2/2/2025; e Acórdão no 1956693, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 28/1/2025; e STF, Temas 485 e 1.015 da Repercussão Geral.